Tribunal: STF
Processo: HC 199030
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Virgílio Vizani Nunes, advogado, em benefício de Luís Carlos Miranda Reis, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.2.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 142.531. O objeto deste recurso ordinário é a denegação do Habeas Corpus n. 1.0000.20.589370-4/000 pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na sessão de 2.2.2021.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante, em 1º.4.2020, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no art. 329 do Código Penal (resistência). Em 3.4.2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
    3. Sustentando a ilegalidade da conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva e o excesso de prazo para a formação da culpa, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.20.589370-4/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Sexta Câmara Criminal, em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA – PRISÃO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 310, INC. II, DO CPP – ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AIJ REALIZADA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA Nº 52 DO STJ – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 
    1. A conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva pelo Magistrado, ex officio, é autorizada pela legislação processual penal, conforme preceitua o art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.403/11.
    2. Fica superado o alegado excesso de prazo quando a instrução criminal já se findou, conforme entendimento da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. (Des. Rubens Gabriel Soares).
    v.v. HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA PRISÃO À LUZ DA NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 311 DO CPP.
    Ausente representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva configura-se como constrangimento ilegal, de acordo com a nova redação do art. 311 do CPP dada pela Lei 13.964/19. (Des. Bruno Terra Dias)” (fl. 134, e-doc. 4). 
    4. Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 142.531:
    “O recorrente alega sofrer constrangimento ilegal diante de decisão proferida pelo Tribunal a quo, que manteve a prisão preventiva do agente. 
    Neste writ, o impetrante busca o relaxamento da custódia cautelar do réu, ao argumento de que houve a indevida conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva. 
    O pedido de urgência não comporta acolhimento. 
    O Juízo de primeira instância homologou o flagrante e decretou a prisão cautelar do agente pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que ‘Luiz (sic) Carlos está cumprindo pena por tráfico de drogas, responde a outro processo por tráfico na 1ª Vara Criminal, outro processo por porte de armas na 2ª Vara Criminal, tem processo em Rio Novo e está cumprindo pena por porte de arma por condenação da 3ª Vara Criminal’ (fl. 380). 
    No tocante à alegação defensiva de impossibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva sem que haja requerimento prévio do Ministério Público ou da autoridade policial, consta do acórdão consignado o seguinte (fls. 514-515): 
    Não se olvida da existência de posicionamento em sentido contrário, entretanto, perfilho o entendimento de que o art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal admite a conversão, de ofício, da prisão em flagrante delito em custódia preventiva.
    Com efeito, tem-se que o legislador dá um tratamento diferente às hipóteses em que as medidas cautelares e a custódia preventiva são decorrentes de conversão do flagrante delito e quando não o são. 
    Assim, é possível concluir o seguinte: a) tratando-se de prisão em flagrante delito, o Magistrado poderá converter a mencionada prisão em custódia preventiva ou em outras medidas cautelares, quando necessárias e adequadas, mesmo de ofício, com base no art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal; b) quando não se tratar de hipótese de prisão em flagrante delito, não poderá o Juiz decretar a prisão preventiva, nem outra medida cautelar, de ofício, na fase investigatória, em atenção ao disposto no art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal. 
    Não há plausibilidade jurídica no direito alegado pela defesa, notadamente porque, embora haja entendimento em sentido contrário, a atual orientação da Sexta Turma desta Corte Superior é no sentido de que, ‘a despeito das alterações efetivadas pela Lei n. 13.964/2019, não há nulidade na conversão da prisão em flagrante em custódia cautelar, de ofício, pelo Magistrado singular, diante da urgência com que deve ser tratada essa hipótese’ (HC 615.204/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 19/10/2020). Menciono também: RHC 134.151/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T. DJe 27/10/2020. 
    III. Dispositivo
    À vista do exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juiz de primeiro grau, notadamente a respeito do andamento atualizado do processo e de eventual alteração na situação prisional do paciente, com o envio de cópia do ato decisório, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ.
    Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação” (fls. 180-182, e-doc. 4).' 
    5. Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na alegação de ilegalidade decorrente da conversão de ofício da prisão em flagrante em custódia preventiva. 
    Assevera que, “no julgamento do HC 193.053/MG, por esta Suprema Corte, de relatoria do Ministro Edson Fachin, em 05/11/2020, foi consolidada a impossibilidade da imposição de medidas cautelares ex officio, pelo magistrado, em qualquer das fases, pré-processual ou processual. Em seu voto, o ilustre Ministro elencou os artigos 282, § 2º e § 4º, e 311 do Manual Processual, enfatizando a lógica do sistema acusatório. Argumentou ainda que, apesar do artigo 310 entabular a possibilidade da conversão sem requerimento do Ministério Público, disciplina a audiência de custódia, presumindo a presença do órgão acusador e da defesa, assegurando o contraditório” (fls. 6-7, e-doc. 1).
    Argumenta que, “ainda que suspensa inconstitucionalmente a realização das referidas sessões (decorrente da Portaria Conjunta n° 949/PR-TJMG/2020 e da Recomendação n° 62/2020 do CNJ), respeitando o devido processo legal, os juízes de piso deveriam, no mínimo, providenciar a remessa dos autos ao parquet para que, em harmonia aos parâmetros da adequação, necessidade e proporcionalidade, requeresse ou não a prisão cautelar. Inclusive, em consonância ao artigo 8°- A da Recomendação n° 68 do CNJ, editada em Junho de 2020, na hipótese do Tribunal optar pela suspensão excepcional e temporária das audiências de apresentação, em decorrência de restrições sanitárias, deverá contemplar diretrizes como a manifestação do Ministério Público, seguida da defesa técnica, previamente à análise do magistrado sobre a prisão processual” (fl.7, e-doc. 1). 
    Ressalta que, “apesar da divergência de opinião instaurada entre a Quinta e a Sexta Turmas do STJ acerca do tema, a Terceira Seção, no dia 24 de fevereiro, no julgamento do RHC 131.263, pacificou o entendimento de que, com o advento da Lei 13.964/2019, não é mais possível a convolação ex officio, reafirmando a vigência do sistema acusatório” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Salienta que a decisão impugnada teria sido proferida “no dia 18 de fevereiro de 2021, 6 (seis) dias antes da homogeneização do entendimento no Tribunal a quo” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Diante de todo o exposto, a Defesa em reverência a lídimo Direito, requer o conhecimento e a concessão de liminar, com a consequente outorga em definitivo deste writ, após a oitiva do Ministério Público, visando o relaxamento da prisão preventiva ante a ilegalidade inserta na decisão de convolação do próprio flagrante em preventiva, com fulcro no artigo 5º, inciso LXV, da CF/88, coadunado aos artigos 282,§ 2º, § 4º e 311 ambos do CPP; e na lógica do Sistema Acusatório, sem prejuízo de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em alinho a convicção de Vossa Excelência, dispostas no artigo 319 do CPP; 
    Por último, requer a determinação de expedição de alvará de soltura em favor do paciente” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações ao juízo de primeiro grau e ao Tribunal mineiro e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie.
    9. Em 3.4.2020, o juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora converteu a prisão em flagrante do paciente e dos corréus em preventiva, com os seguintes fundamentos:
    “In limine, considerando o disposto no art. 1º da Portaria Conjunta nº 949/PR/2020 do TJMG, DEIXO DE REALIZAR audiência de Custódia por suspensa a realização de tais audiências durante o período de restrição à propagação da pandemia do novo coronavírus, 
    Não existem irregularidades ou ilegalidades no APF, restando observadas as regras processuais penais e constitucionais estatuídas nos arts. 301 e segs. do CPP e art. 5°, L.XI, LXII, LXIII e LXIV da CF. 
    Além do mais, verifico do APF que existem indícios suficientes de autoria e provas em potencial da ocorrência, em tese, dos atos imputados aos flagranteados. 
    De efeito, segundo relato das testemunhas do APF, Policiais Militares, diante de denúncias informando atividade de tráfico de drogas no local dos fatos, realizaram cerco policial e visualizaram os conduzidos Luiz Carlos e Vitor em situação de tráfico do drogas, sendo certo que Luiz Carlos portava embrulho em uma das mãos, e, quando se aproximaram, Luiz Carlos e Vitor fugiram e neste momento um terceiro indivíduo de nome Kevin passou a evadir junto com os demais autores, quando então conseguiram abordá-los e no trajeto da fuga encontraram embaixo de um veículo 20 tabletes da maconha enrolado em grande papel filme, bem como um pino da cocaína, vários sacolés espalhados pelo caminho, arrecadando ainda com os conduzidos dinheiro e celulares, razão pela qual todos foram levados presos para a DEPOL, até porque os conduzidos já são conhecidos pela policia por envolvimento em tráfico de drogas. 
    Ademais, verifica-se que Kevin é reincidente por condenação anterior pelo tráfico do drogas, Luiz Carlos está cumprindo pena por tráfico de drogas, responde a outro processo por tráfico na 1ª Vara Criminal, outro processo por porte de armas na 2ª Vara Criminal, tem processo em Rio Novo e está cumprindo pena por porte de arma por condenação da 3ª Vara Criminal, sendo corto ainda que Vitor é primário, mas conhecido pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas. 
    Portanto, além da presentes indícios de autoria e provas suficientes da potencial ocorrência do tráfico de drogas por parte dos conduzidos, certo se faz que todos eles demonstram grande potencialidade para a prática reiterada de infrações penais, sobretudo relacionadas ao tráfico de drogas. 
    Nessas condições, presentes se fazem requisitos e pressupostos autorizativos da prisão preventiva, merecendo os flagranteados serem mantidos em acautelamento para resguardo da ordem pública, salvaguarda da saúde pública e sobretudo para garantia da instrução criminal e da efetiva possibilidade de aplicação da lei penal, mormente diante do inegável risco de evasão do distrito da culpa. 
    Registre-se ainda que não exitem nos autos notícia de que os flagranteados se enquadrem no grupo de risco a que alude a Recomendação nº 62 do CNJ e a Portaria nº 19/PR-TJMG/2020, editadas para contingenciamento da pandemia do coronavírus em nosso Estado e em nosso país. 
    Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, dos flagranteados KEVIN DOS SANTOS, VITOR VIEIRA E LUIZ CARLOS MIRANDA, DETERMINANDO sejam expedidos respectivos mandados de prisão com prazo de validade para 3/4/2040, observando-se as cautelas de praxe” (fls. 5-6, e-doc. 4). 
    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou o Habeas Corpus n. 1.0000.20.589370-4/000, mantendo a prisão cautelar do paciente.
    Essa decisão foi mantida com o indeferimento da medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 142.531/MG do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração.
    10. Quanto à conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, tem-se como parâmetro o decidido no julgamento do Habeas Corpus n. 188.888, na sessão da Segunda Turma de 6.10.2020, Relator o Ministro Celso de Mello.
    Apesar da divergência de interpretações causada pelas modificações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no Código de Processo Penal, observa-se que essas alterações tiveram o objetivo de depurar o sistema acusatório, impondo-se a atuação do Ministério Público.
    Mesmo mantida inalterada a previsão do inc. II do art. 310 do Código de Processo Penal, as alterações do § 2º do art. 282 e do art. 311 desse diploma sinalizam a intenção da lei de afastar a decretação da prisão preventiva sem prévio requerimento ministerial ou da autoridade policial, o que se aplica também às situações de flagrante delito, conforme a teleologia daquelas alterações legislativas.
    Sobre o tema, tem-se nas ponderações do Ministro Celso de Mello, ao deferir o requerimento liminar no Habeas Corpus n. 188.888:
    “(...) 2. Impossibilidade, de outro lado, da decretação ex officio de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia (ou de apresentação), sem que se registre, mesmo na hipótese da conversão a que se refere o art. 310, II, do CPP, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. Recente inovação legislativa introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (‘Lei Anticrime’), que alterou os arts. 282, § 2º, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo ao magistrado a possibilidade de ordenar, sponte sua, a imposição de prisão preventiva. Não realização, no caso, da audiência de custódia (ou de apresentação). Conversão, de ofício, mesmo assim, da prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva. Impossibilidade de tal ato, seja em face da ilegalidade dessa decisão, seja, ainda, em razão de ofensa a um direito básico – o de realização da audiência de custódia – assegurado a qualquer pessoa pelo ordenamento doméstico e por convenções internacionais de direitos humanos. Medida cautelar concedida ex officio.
    – A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (‘Lei Anticrime’) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.
    – A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão ‘de ofício’ que constava do art. 282, § 2º, e do art. 311, ambos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio ‘requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público’, não mais sendo lícito, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação ex officio do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.
    – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, § 2º, e 311, também do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência.
    3. Processo penal. Poder geral de cautela. Incompatibilidade com os princípios da legalidade estrita e da tipicidade processual. Consequente inadmissibilidade da adoção, pelo magistrado, de medidas cautelares atípicas, inespecíficas ou inominadas em detrimento do status libertatis e da esfera jurídica do investigado, do acusado ou do réu. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal”.
    11. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016:
    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada na nova norma posta no art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.
    Em processos análogos, tem-se decidido que, constatada a não realização do ato, há de ser determinada a sua efetivação: HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016, este último com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
    (…) 2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória. 
    3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado.
    4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo.
    5. Considerando que, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares podem ser revisitadas pelo Juiz competente enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, incumbe a reavaliação da constrição, mediante a realização de audiência de apresentação.
    6. Ordem concedida de ofício, julgado prejudicado o agravo regimental” (HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016). 
    12. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente de sua não designação a soltura imediata do custodiado, porque há de se considerar se, na decretação da prisão, teriam sido observadas as garantias processuais e constitucionais e as circunstâncias de fato à disposição do juiz de origem e que não podem ser substituídos por decisão deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    Descabe cogitar-se de acolher o pedido na forma como postulado na inicial para a revogação da prisão preventiva da paciente.
    Os fundamentos da prisão cautelar do paciente serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do órgão ministerial, que poderá ou não formular requerimento de decretação da prisão preventiva, pelo que não há de se analisar a matéria neste momento, sob pena de supressão de instância.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG (Ação Penal n. 3506459-25.2020.8.13.0145) realizar, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decidir como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar. 
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Superior Tribunal de Justiça para ciência desta decisão.
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
    Esta decisão não prejudica a regular tramitação do Recurso em Habeas Corpus n. 142.531, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora